Tribunal: TJMT
Processo: 0017187-16.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017187-16.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELTON EDUARDO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 055.922.381-18 (APELANTE), CRIS DAIANE SILVA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS - AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA - FATO NÃO PRESENCIADO POR TESTEMUNHAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Tendo a condenação se baseado tão somente nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, que não restaram comprovados em juízo e, por conseguinte, não são suficientes para embasar o édito condenatório. Portanto, levando-se em consideração que não houve oitiva da vítima não ter confirmado sua versão na fase judicial, eventual condenação iria contra a previsão do art. 155 do CPP, que prevê a necessidade da judicialização da prova para que seja garantido o respeito à ampla defesa e ao contraditório do acusado.

Absolvição que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Helton Eduardo dos Santos Araújo
, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (ID. 190450191), que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou incurso no art. 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) a título de reparação dos danos causados pela infração.

Em suas razões recursais, o apelante almeja a absolvição pelo crime que lhe recai, alegando insuficiência de provas (ID. 190450652).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (ID 190450655).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo defensivo (ID. 196438685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Acerca dos fatos, extrai-se da exordial acusatória (ID 190450166) que:

“(...)1) Em 05/10/2018, por volta das 22h, na residência comum, localizada na Rua 2, Bairro Antônio Gerladino, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Cris Daiane Silva Santos, provocando esquimoses nas regiões da face anterior das feltoidiana direita e esquerda, terço proximal dos braços direito e esquerdo, terço médio do braço esquerdo, prega do cotovelo esquerdo, face anterior do terço proximal do antebraço esquerdo; escoriações nas regiões: prega do cotovelo esquerdo, face anterior do terço proximal do antebraço esquerdo, conforme laudo de lesão corporal 2160.A.18 de fls. 27/29 e mapa topográfico de fls. 30/31; e, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Cris Daiane Silva Santos, conforme BOPM 2018.312796 de fls. 3/3v e declarações vitimárias de fls. 8/9.

2) Em 6/12/2018, por volta das 11h, na residência comum, localizada na Rua 2, Bairro Antônio Geraldino, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Cris Diane Silva Santos, conforme BOPM 2018.312796 de fls. 3 e declarações vitimárias de fl. 8/9. Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes, tinham um filho e estavam separando.

Em 5/10/2018, o denunciado foi na residência da vítima disse que a mataria e,

mesmo ela segurando o filho no colo, o denunciado deu socos nela, provocando as lesões corporais citadas.

Em 6/12/2018, o denunciado retornou na residência da vítima, disse que a mataria se ela comunicasse para a polícia.

Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado confessou os fatos.”

Do compulsar dos autos, entendo que o pleito absolutório deve ser acolhido.

A materialidade está estampada pelo: a) Boletim de Ocorrência (ID.190450166); b) Declarações extrajudiciais da vítima Cris Daiane Silva Santos (ID.190450166) e do policial Dayson Alex Benedetti (ID. 190450166); c) Exame de corpo de delito e mapa topográfico (ID. 190560166).

Ouvido na fase policial, o acusado confirmou que teve um desentendimento com a vítima:

“Que conviveu com Cris Daiane por mais de um ano; que há 15 dias estão separados; que na data de ontem foi ver o filho do casal e pegar algumas coisas pessoais; que encontrou um colega dentro de sua casa com sua ex-mulher e ficou tomado de raiva, pois acredita que a mesma o estava traindo com esse colega antes de terminar a relação;
que entrou em contato físico com o ex-colega e se agrediram, mutuamente; que Cris entrou no meio para defender Leo e a puxou pelo braço
; que tem consciência que perdeu a razão e partiu para a agressão, mas que agiu por impulso; que se arrepende e vai dar a volta por cima (...)”. Destaquei.

Em juízo, negou a prática delitiva, asseverando que chegou a agredir o rapaz que estava com a vítima, mas não ela:

“(...) Que em outubro de 2018 morava com a Cris Daiane. Que não bateu nela, que na realidade só houve uma discussão. Que ela bebia e ficava doida da cabeça. Que eles brigavam muito e reafirma que não bateu nela. Que não houve ameaça de morte. Que já fazem 3 ou 4 anos que não moram juntos. Que não se recorda do seu depoimento feito na delegacia.
Que não bateu nela, mas no rapaz que estava com ela
. Que não sabe como ela ficou machucada, porque também estava envolvida com outra pessoa. Que não ameaçou ela e assume que ameaçou o rapaz que estava com ela. Que hoje em dia não possuem contato. Que o filho dos dois mora com ele e tem 5 anos (...)”. Destaquei.

A vítima
Cris Daiane Silva Santos
, ouvida
apenas
na delegacia de polícia, contou como se deram os fatos descritos na denúncia:

“Que se separou do seu amásio e que na data de ontem por volta das 22:00 horas o mesmo retornou na sua residência onde fez várias ameaças de morte e no momento que se encontrava com a criança no colo filho do suspeito veio agredira fisicamente dando socos no seu rosto e pelo corpo ocasionando hematomas em seu braço no dia de hoje mesmo retornou a residência da vítima e ameaçando a vítima novamente e alegando que se chamasse a polícia e que ao sair da cadeia irá matá-la; que a vítima vive sob tensão e teme por sua vida; (...)”.

No exame de corpo de delito e mapa topográfico constatou-se a existência das seguintes lesões (Laudo ID. 190450166):

Esquimoses nas regiões: face anterior das deltoidiana direita e esquerda, terço proximal dos braços direito e esquerdo, terço médio do braço esquerdo, prega do cotovelo esquerdo, face anterior do terço proximal do antebraço esquerdo.

Esquimoses nas regiões: prega do cotovelo esquerdo, face anterior do terço proximal do antebraço esquerdo.

O depoimento extrajudicial do policial militar
Dayson Alex Benedetti
limita-se a descrever os fatos narrados pela ofendida, vez que referida testemunha não presenciou a dinâmica dos fatos:

“Que em atendimento via CIOSP essa GUPM foi solicitada pela vítima, que ao chegar no local nos relatou que havia separado do seu amásio e que na data de ontem o mesmo retornou na sua residência onde fez várias ameaças de morte e no momento que se encontrava com a criança no colo filho do suspeito veio agredira fisicamente dando socos no seu rosto e pelo corpo ocasionando hematomas e no dia de hoje o mesmo retornou a residência da vítima e ameaçando a vítima novamente e alegando que se chamasse a polícia e que ao sair da cadeia irá matá-la. Essa GUPM fez diligências onde localizou o suspeito e foi dado voz de prisão sendo utilizado o uso de algemas e encaminhado o mesmo para 1o DP sem lesões corporais para providencias (...)”

Do contexto apresentado, conclui-se que há em desfavor do acusado as declarações da vítima na fase extrajudicial – que não foram reproduzidas em juízo – e o laudo pericial.

Importante destacar que a vítima afirmou ter recebido
‘socos em seu rosto’
, contudo,
o exame pericial não aponta qualquer lesão no rosto
, o que coloca em dúvida a dinâmica em que as agressões teriam ocorrido.

Além disso, é notório que a palavra da vítima, idônea e segura, é apta a demonstrar a existência da conduta criminosa, desde que corroborada por outras provas devidamente submetidas ao crivo do contraditório.

No presente caso, não restou suficientemente esclarecido o contexto em que de deram as supostas agressões, principalmente, porque as lesões identificadas no laudo pericial não condizem exatamente com a versão da vítima (socos no rosto).

E, ainda que exista a possibilidade de serem verídicos os fatos imputados ao réu na denúncia, certo é que não existem provas judicializadas que os confirmem.

Com efeito, é notório que, a despeito do seu livre convencimento e apreciação das provas, o juiz não pode fundamentar a condenação apenas em elementos informativos colhidos na fase de investigação, nos termos do art. 155, do CPP.

Assim, diante da ausência de subsídios probatórios colhidos durante a instrução processual, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não resta outra alternativa, senão a absolvição do apelante.

Nesse sentido:

“[...] Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa [...].” (TJMT, AP n° 000215074.2019.8.11.0011) Recurso provido para absolver o apelante da lesão corporal no ambiente doméstico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII). (N.U 1001121-25.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julg. 21/11/2023, DJE 29/11/2023).

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento para absolver Helton Eduardo dos Santos Araújo
da prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024